Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734463-54.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CELSO JOAO LONDERO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 38812163) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proposta por Celso João Londero em desfavor do ora apelante, declarou liquidada a sentença no valor de R$ 267.827,36, atualizado até 31/10/2021, nos termos do cálculo da perícia contábil judicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença foi proferida nos seguintes termos: Dispositivo Ante o exposto, declaro liquidada provisória e parcialmente a sentença pelo valor de R$ 267.827,36, atualizado até 31/10/2021, nos termos do cálculo da perícia contábil judicial (ID 117524572), com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. A liquidante, se desejar, deverá instaurar a fase de cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520 e seguintes do CPC. Sucumbente, arcará o requerido com as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor apurado. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Contra a sentença, o liquidante opôs embargos de declaração, nos quais alegou a existência de erro de cálculo em razão da não consideração do valor de 232.222,40 referentes a securitização. Requereu, assim, o acolhimento dos aclaratórios a fim de que essa quantia fosse considerada e o valor total fosse homologado em R$ 500.049,76. O executado, por sua vez, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id 38812169), requer, em síntese: Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos das fundamentações supra citadas, por ser medida de justiça, a fim de que seja afastada a extinção da ação com resolução do mérito para: a. Declarar competente a Justiça Federal para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem; b. Requer o acolhimento das preliminares de ausência de exigibilidade, cassando a sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito; c. O reconhecimento da existência da devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. Caso ultrapassadas as preliminares e a prejudicial de mérito abordada acima, no mérito requer-se a) o afastamento da extinção da execução, para o fim de determinar o prosseguimento da execução, com nova realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça; b) caso não seja este o entendimento, pugna-se pelo PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação a fim de ver totalmente reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, para a aplicação dos índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Apelante, ou ainda, apenas por amor ao debate, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Apelação para: b.1) – Ausência de aplicação dos juros remuneratórios; b.2) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; b.3) – aplicação de correção monetária conforme índice da Tabela da Justiça Federal; b.4) – afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC. Preparo recolhido (Id 38812171). Em contrarrazões (Id 38812178), pugna o liquidante/apelado pelo não conhecimento do recurso em razão de inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais. Em razão dos embargos de declaração opostos pelo liquidante, o juízo sentenciante proferiu despacho ao Id 38812181 determinando ao perito que apresentasse novo cálculo. Laudo complementar apresentado pelo perito ao Id 38812186, “acrescentando o valor atualizado da operação de securitização (ID 117524572, pág. 8) citado na sentença (ID 118894182)”, atingindo-se o valor de R$ 500.049,76. Intimadas as partes a se manifestarem sobre o valor indicado no laudo complementar (Id 38812188), o apelante apresentou petição de concordância com os esclarecimentos periciais e com os valores indicados (Id 38812194). Na ocasião, colacionou parecer de seu assistente técnico, em que atestou a correção dos valores indicados pelo perito (Id 38812196). Ao Id 38812204, o liquidante também informou sua concordância com o laudo complementar, requerendo o acolhimento dos embargos e a homologação dos valores. Na decisão de Id 38812205, os embargos de declaração foram acolhidos para declarar liquidada a sentença exequenda pelo valor de R$ 500.049,76, atualizado até 31/10/2021, nos termos indicados pelo perito judicial, mantendo-se os demais termos da sentença. Petição do Banco do Brasil ao Id 44357321, por meio da qual requer a suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Consoante relatado, a liquidação foi resolvida em primeiro grau de jurisdição e está pendente o julgamento da apelação interposta pelo réu, Banco do Brasil. Após a interposição de seu apelo, foi elaborado laudo complementar que retificou os valores encontrados, elevando o valor devido de R$ 267.827,36 para R$ 500.049,76. O apelante apresentou petição de concordância com os esclarecimentos periciais e com os novos valores indicados (Id 38812194), colacionando, na ocasião, parecer de seu assistente técnico em que este também atestou a correção dos valores indicados pelo perito (Id 38812196), nos seguintes termos: Conforme demandado pelo Requerido efetuamos a verificação/conferência dos cálculos periciais apresentados no Id. 125868057 e constatamos que tais cálculos estão corretos, de acordo com o que foi determinado no Despacho proferido no Id. 124338469, conforme planilha no anexo 01 deste Parecer Técnico. (grifos no original) A concordância do devedor, assim manifestada, em relação ao valor devido, porquanto apresentou parecer técnico que legitima a correção dos cálculos, é fato processual que, implicitamente, evidencia que o apelante desistiu de seu próprio recurso. É inegável a perda do interesse recursal, porque a superveniente concordância em relação aos cálculos apresentados, que elevaram o valor devido e motivaram o acolhimento dos embargos de declaração do liquidante, afetou, sem dúvidas, o trânsito da apelação interposta pelo réu, e o recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade pela concordância, sem ressalvas, posteriormente à interposição do apelo, com o direito do liquidante. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora